Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS LUCROS. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE NO CASO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante foi revel e não constituiu advogado à época do deferimento da penhora, de modo que os prazos contra a parte fluíram da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC).
1.1. Além disso, a falta de intimação pessoal não é hábil a anular a medida constritiva, porquanto deve ser realizada para exercício da ampla defesa, e, uma vez que o agravante apresentou impugnação à penhora, não há cogitar em nulidade, visto que suprido o contraditório exigido pelo diploma processual.
2. O excesso de execução é matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, inc. V, do CPC), estando, portanto, preclusa. Ademais, a impugnação à penhora não é a via adequada para aventar a questão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.